Tribunal: STF
Processo: Rcl 516
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-23
Data de publicação: 1995-03-23

Ementa:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL.
           - O AGRAVO INTERPOSTO POR "TELEX" TEVE SEU SEGUIMENTO
NEGADO, PELO PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO", POR FALTA DE
RECONHECIMENTO DA FIRMA DO ADVOGADO QUE O SUBSCREVEU (PARAGRAFO ÚNICO
DO ARTIGO 374 DO C.P.C.), O QUE IMPLICA DIZER QUE S. EXA. SUBTRAIU DA
COMPETÊNCIA DESTA CORTE O JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO A ELA
DIRIGIDO.
           - POR OUTRO LADO, O ENCAMINHAMENTO, A ESTE SUPREMO
TRIBUNAL, DO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETO DESTA RECLAMAÇÃO NÃO PODE
SER IMPEDIDO PELO FATO DE QUE FOI INTERPOSTO INCABIVEL AGRAVO
REGIMENTAL AO TRIBUNAL DE ORIGEM CONTRA O DESPACHO QUE NEGOU
SEGUIMENTO AO PRIMEIRO DESSES AGRAVOS. COM EFEITO, SE O DESPACHO EM
CAUSA USURPOU A COMPETÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CABE AO TRIBUNAL, A QUE
SEU PROLATOR PRESIDE, MANIFESTAR-SE SOBRE SE ESTE E, OU NÃO,
COMPETENTE PARA INTERCEPTAR O REFERIDO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
           RECLAMAÇÃO PROCEDENTE, DETERMINANDO-SE OS AUTOS DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO EM CAUSA SEJAM ENCAMINHADOS A ESTA CORTE,
INDEPENDENTEMENTE DE TER SIDO, OU NÃO, JULGADO O AGRAVO REGIMENTAL
INTERPOSTO AO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.